Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-91.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005521-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), ADAILTON DOS SANTOS - CPF: 041.031.261-40 (PACIENTE), JUIZO TERRA NOVA DO NORTE MT (IMPETRADO), MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,COM MEDIDAS CAUTELARES,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.EXPEÇA-SE, O JUIZ SINGULAR, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE

E POSTERIOR PREVENTIVA –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [
ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº10.826/2003]
– PACIENTE SURPREENDIDO NA FAZENDA ONDE TRABALHA

DE POSSE DAS REFERIDAS ARMAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TORTURA NO MOMENTO DO FLAGRANTE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA WRIT– AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR REQUESTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VIABILIDADE
–

COMPROVAÇÃO DE PRIMARIEDADE, COM ENDEREÇO FIXO, LABOR LÍCITO

E FILHOS MENORES QUE DEPENDEM DE SEU SUSTENTO –

DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO –

MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO

– ORDEM CONCEDIDA

COM CAUTELARES [ART.319 DO CPP].

Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.

A prisão preventiva, espécie de medida cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade.

A ausência de efetiva ameaça à ordem pública, consideradas a primariedade do paciente, labor licito, residência fixa e filhos menores que dependem de seus sustentos.

Possível a aplicação de outras medidas cautelares, a prisão deve ser evitada.

Ordem parcialmente
concedida para revogar a prisão preventiva, aplicando-se
medidas
cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de ADAÍLTON DOS SANTOS, que nos autos da ação penal nº.
1000254-77.2021.8.11.0085,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Extrai-se dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante em 26 de março de 2021, e teve convertida sua prisão em preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública por suposta prática do crime de posse irregular de armas de fogo de uso permitido e uso restrito, tipificado nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003.

Sustenta

a impetrante, as seguintes teses de: 1) Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, 2) predicados pessoais do beneficiário, porquanto, primário, de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito, bem como com 04 (quatro) filhos que dependem de seu sustento, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) aplicabilidade da Recomendação 62/20 do CNJ, diante da situação de saúde mundial pela Sars-cov-2,

5) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão

Aduz, que: “(...)
o paciente trabalha e reside com sua família em uma fazenda denominada Fazenda Pavan, localizada na área rural do município de Terra Nova do Norte/MT.”(Sic.) Sendo que: “(...)atualmente praticamente todos os moradores da Zona Rural, possuem armas de fogo em suas casas
.”(Sic.)

Argumenta que: “(...)
o paciente declarou em sede de delegacia que as 02 (duas) espingardas pertenciam ao seu patrão, sendo que apenas as guardava em sua casa, pelo fato de ser o caseiro da fazenda, que lá reside, permanecendo na fazenda todos os dias da semana.
”(Sic.)

Ressalta ainda, que: “(...)
jamais teve participação em qualquer tipo de delito, visto que é PRIMÁRIO; possui BONS ANTECEDENTES, sempre foi pessoa honesta; SEMPRE TRABALHOU com CTPS assinada,(cópia anexa), possui RESIDÊNCIA FIXA, qual seja, Fazenda Pavan, Rodovia Br 163, Comunidade Sagrada Família, Agrovila Miraguaí, Terra Nova do Norte/MT, onde mora e trabalha, demonstrando portanto, que o paciente não oferece nenhum risco para a sociedade, porquanto o acusado possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade
.”(Sic.)

Informa ainda que: “(...)somando-se as penas dos 02 delitos supostamente cometidos pelo Paciente temos um total de 09(nove) anos, que após levar em conta os ensinamentos do artigo 59 o Código de Processo Penal, quais sejam, as características e condições pessoais do agente, deverá cair para menos de 08(oito) anos, dando ao mesmo o direito de cumprir sua pena em liberdade.”(Sic.)

Por fim, argumenta que o Paciente é arrimo de família, sendo pai de 04(quatro) filhos menores que dependem da força de trabalho de seu genitor para garantir o sustento os mesmos.

A liminar foi indeferida em sede de plantão pelo Exmo. Sr. Desembargador Marcio Vidal (Id. 82065975)

As informações constam prestadas pela Autoridade Coatora no Id.83381973.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 83708995)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REQUER A REVOGAÇÃO – FALTA DOS REQUISITOS – HOMOGENEIDADE – PACIENTE QUE OSTENTA BONS PREDICADOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DO COVID 19 – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO OU ENSEJAM AUTOMATICAMENTE A IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES SE DEMONSTRADO QUE A PRISÃO É NECESSÁRIA – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NO CONTEXTO APURADO – RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ DESPROVIDA DE CARÁTER OBRIGATÓRIO – SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE PERICULUM LIBERTATIS – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ADAÍLTON DOS SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Ressalto que a alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente
writ
, deve ser apurada em expediente próprio, o que,
de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais.

Destarte, para adequada análise dos fatos, acerca da ausência

dos fundamentos da prisão do paciente, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação, in verbis: (Id.48478448-fls.44/48)

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
ADAILTON DOS SANTOS
, aduzindo, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública não se faz necessária, pois o segregado é réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito, assim como não possui maus antecedentes (Id: 52351821).

“[...]O Ministério Público opinou pelo indeferimento (Id: 52478967).

Pois bem.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Analisando os autos verifica-se que Adailton dos Santos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão de ter sido surpreendido em posse de inúmeras armas de fogo com sinais de identificação adulterados/suprimidos, além de munições, conforme
decisum
de Id: 51991788, que transcrevo abaixo:

“[...]Cuida-se de auto de prisão em flagrante de
ADAILTON DOS SANTOS
pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16, §1º, I, da Lei 10.826/2003. Segundo consta dos autos, a Polícia Militar foi informada, via 190, de que na área rural do município de Terra Nova do Norte, em uma fazenda próxima a comunidade Quinta Agrovilla, estavam escondidos membros de uma “quadrilha” que vem realizando roubos em garimpos da região. Ato contínuo, os policiais militares se deslocarem até a supracitada fazenda, tendo logrado êxito em encontrar um indivíduo em frente a uma residência, ocasião em que este foi abordado e fora detectado em sua cintura um revólver calibre 38, carregado com 05 (cinco) munições intactas e com a numeração raspada. Em continuidade às diligências, os brigadianos verificaram que a sobredita pessoa se tratava de
ADAILTON
, um dos investigados por praticar delitos contra o patrimônio ocorridos nos garimpos. Outrossim, em varredura pela residência do acusado foram encontrados ainda: 01 (uma) espingarda calibre 32, 01 (uma) carabina calibre 38 e 05 (cinco) cápsulas de munições deflagradas, calibre nove milímetros, objetos os quais, segundo o caderno investigativo, o autuado afirmou ser produto de delitos contra o patrimônio. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva. Por sua vez, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória.
É o relato do necessário
.
DECIDO
. Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante apta a ensejar o seu relaxamento, razão pela a
HOMOLOGO
. A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo uma infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o custodiado foi surpreendido em posse de inúmeras armas de fogo. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão se restar demonstra fundada suspeita. Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus comissi delicti
, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, pois, conforme se extrai do depoimento das testemunhas, do termo de apreensão e da própria ocasião da apreensão flagrancial, o suspeito tinha em sua posse diversas armas com sinais de identificação adulterados/suprimidos, além de munições. Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Segundo o art. 312,
caput
, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures. Na situação em apreço, quanto ao pressuposto do
periculum libertatis
, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, evitando, assim, a reiteração delitiva. Frise-se que, segundo narra o boletim policial, o suspeito teria afirmado que as armas encontradas junto a ele, em sua residência, são provenientes da prática de delitos contra o patrimônio ocorridos em garimpos da região – e, ainda, que os referidos crimes são perpetrados por ele e por alguns de seus parentes e amigos, os quais se reúnem na fazenda em que o autuado foi localizado. Observa-se, assim, que o custodiado demonstra comportamento divorciado daquele esperado de quem vive em sociedade, estando enraizado na prática delituosa, motivo pelo qual há a necessidade da sua segregação cautelar para preservar a ordem pública. Em que pese a alegação de tortura por parte do custodiado, fato é que os policiais militares são agentes públicos, merecendo seus atos certa credibilidade - ainda mais porque inexistem, ao menos neste momento, elementos que permitam concluir que os militares teriam inventado tal história para deliberadamente prejudicar Adailton. Dessa forma, no caso em voga a prisão preventiva resguarda a ordem pública, evitando-se, assim, a prática de novos crimes por parte do custodiado. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “
Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais
”. Nesta toada de ideias, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto. Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do acusado ofende a garantia da ordem, outro caminho não há senão conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto,
acolho a representação ministerial
e
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado
ADAILTON DOS SANTOS”
.

De se notar, ao contrário do que sustentou a defesa, a decisão acima transcrita explicitou de forma clara as razões de fato e de direito justificadoras da segregação cautelar, cujo escopo é o de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva do segregado. Daí por que não prospera o pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista que, além do
decisum
objurgado ter explicitado concretamente os motivos da prisão, de lá pra cá não houve nenhuma mudança fática ou jurídica que ensejasse a concessão do pleito.

Demais disso, convém salientar, o fato de possuir residência fixa, trabalho lícito, assim como eventualmente bons predicados, por si sós, não constitui óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“(...)
3. Ressalta-se que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(...)” (STJ-HC N.º 144.954/SP-Rel.ª Minª. Laurita Vaz – Quinta Turma – J.01.09.2011-DJe 15.09.2011). (Grifei).

Portanto,
INDEFIRO
, por ora, o pedido em tela.

Intime-se. Cumpra-se.[...]”

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Destarte, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos:
o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.

Em consultas, extrai-se que o paciente declinou em sede extrajudicial: “[...]
que o interrogado trabalha na fazenda de seu Olindo a quase 3 anos; QUE as arma que estavam na casa pertencem ao patrão do interrogado; QUE o senhor Olindo Pavan quem entregou as armas para usar na propriedade a trabalho; QUE as armas sempre ficam na fazenda
.[...]”(APF 100254-77.2021.811.0085-fls.20/21)

Embora se possa presumir que, em virtude dessas condições, o paciente era sabedor das restrições e exigências relativas à manutenção, guarda e uso do armamento - sendo, pois, reprovável a sua conduta -, os artefatos que estavam em seu poder encontram-se, hoje, sob a custódia das autoridades competentes, fazendo-se desaparecer, assim, o risco à incolumidade pública.

Além disso, o paciente é primário e quatro filhos menores que dependem de seu sustento (Id.82035992), apresenta trabalho lícito (Id.82035987) e endereço fixo (Id.82035988), possuindo, portanto, vínculo com o distrito da suposta culpa, não constando informações a respeito do seu envolvimento anterior com outros delitos ou mesmo de que se valia das armas e munições para a prática de crimes.

In casu
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Assim, em que pese os predicados subjetivos do paciente não poderem servir, por si sós, como óbice à manutenção da custódia preventiva, na hipótese em tela referidos elementos, aliados às demais circunstâncias do caso concreto, militam em favor do paciente, autorizando a concessão da liberdade pleiteada.

Ressalto que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

De mais a mais, os crimes pelo qual o paciente teve sua prisão preventiva decretada não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa [
artigos

12
e
16
, ambos da
Lei
n. 10.826/
2003
], fato este que aliado à sua primariedade são suficientes para a fixação de medidas cautelares alternativas.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA [...] as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a imposição da prisão preventiva, se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente a fim de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP). Ao considerar, então, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e avaliar as situações em que perpetrado o suposto crime em questão, reputo cabível a concessão da ordem. Apesar da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sanção penal -, reafirmo ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ele alternativas. É plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz - à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 - considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa. Tal opção judicial produzirá idêntico resultado cautelar - no caso em exame, evitar a prática de novos crimes, de maneira a proteger a ordem pública - sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do acusado, notadamente porque os delitos a ele atribuídos não envolveram violência ou grave ameaça contra pessoa". [...] Ordem concedida, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
” (HC 568.648/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência o seguinte entendimento:

“HABEAS CORPUS
. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 E ART.16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DE OUTRO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. PACIENTE PRIMÁRIA E COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.”
(
Habeas Corpus
n. 2013.090289-0, de São Francisco do Sul, Rel. Des. Substituto Volnei Celso Tomazini, j. em 21/01/2014).

“HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRESSUPOSTOS DA ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE PREVISTOS NO ART. 282 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.” (
Habeas Corpus
n. 2013.046012-7, de Criciúma, Rel. Des. Torres Marques, j. em 06/08/2013).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (
LEI Nº 10826/2003
, ART. 12 E 16). SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM

CONCEDIDA.
As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a periculosidade do agente quando ausentes dados concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública. Parecer da PGJ pela denegação da ordem. - Ordem conhecida e concedida.”

(TJSC; HC 4026577-90.2018.8.24.0900; Herval d ́Oeste; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; DJSC 01/11/2018; Pag. 390)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
, no mérito, em favor de ADAÍLTON DOS SANTOS, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art.319 do CPP], consistentes nas seguintes condições:

1)
comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5ª dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se,
o juiz singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021